Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. CDC. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI.

1. A jurisprudência desta Corte vem admitindo o reajuste das mensalidades dos planos de saúde, desde que haja previsão no instrumento contratual, que não onerem em demasia o segurado, ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. No caso dos autos, é ilícito o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual realizado pela ré, haja vista a ausência de previsão contratual de reajuste para a idade de 66 (sessenta e seis) anos, sendo insuficiente a tabela no sítio da apelante supostamente aplicável ao plano contratado pela apelada.

4. E reconhecida a abusividade do reajuste efetuado, faz-se necessária a devolução do valor pago a maior pela autora/apelada. 4.1. A restituição, entretanto, deve ser feita de forma simples, haja vista que, tratando-se de contrato de autogestão, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial a previsão contida em seu art. 42, à presente relação jurídica, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.644.829/SP. 4.2. Inaplicável à espécie, ainda, a previsão do art. 940, do Código Civil, ante a inexistência de cobrança judicial indevida do valor declarado abusivo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.